Tribunal: STF
Processo: HC 85716
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   DECRETAÇÃO A QUALQUER MOMENTO, ANTES DE TRANSITADA A SENTENÇA.
   POSSIBILIDADE.
Ausência de motivação idônea para a prisão
   preventiva. Revogação, ressalvada a possibilidade de nova
   decretação a qualquer momento antes do trânsito em julgado da
   sentença.
Ordem concedida.